Tribunal: TJES
Processo: 5003494-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003494-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: DELSON SALVADOR LIMA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se deve questionar a “validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.” (AgInt no AREsp n. 1.167.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

2)
Nesse cenário, não há razão para a declaração de nulidade processual, devendo o erro na indicação do documento de identidade da recebedora ser considerado mero equívoco que não compromete a validade do ato.

3)
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmara entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorra do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

4
)
A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, houve por bem ratificar referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

5
)
Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

4)
Em caso envolvendo o conhecido como “troca de cartões”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente o cartão bancário ao terceiro estelionatário.

6
)
Isso porque, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.”

7
)
De forma ainda mais didática, assentara a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.”

8
)

A mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor no cancelamento de uma compra não reconhecida no cartão de crédito, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para realizar transferências incomuns, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 19.000,00, para contas bancárias situadas em ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

9
)
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Argumenta o banco recorrente que o julgamento realizado à revelia é nulo, diante da irregularidade da citação postal.

Para tanto, alega que no AR juntado aos autos, além de não contar com a assinatura da funcionária identificada como recebedora do mandado de citação, é indicado pelo funcionário dos correios números não correspondentes ao documento de identidade da referida preposta da instituição financeira.

Pois bem. Não merece amparo a irresignação recursal.

É que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se deve questionar a
“
validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.
”
(AgInt no AREsp n. 1.167.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Colhe-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO. FUNDAMENTO DO DECISUM NÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO VIA CORREIOS. FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica o não conhecimento do agravo interno, na forma do art. 1.021, § 1º, do CPC ("§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada").
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "impõe-se reconhecer a validade da citação e intimação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua sede, se apresenta como sua representante legal e recebe a citação sem qualquer manifestação a respeito da falta de poderes de representação em Juízo" (REsp 241.701/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ de 10/02/2003). Precedentes.
3. O Tribunal de origem, ao rejeitar a tese de ilegitimidade passiva da recorrente, anotou que, "como se observa de fls.20 e ss, a segunda ré constou, sim, no contrato de promessa de compra e venda, como "quem está promovendo, de acordo com a boa técnica de construção civil, a incorporação, construção e edificação da supramencionada unidade...". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do ajuste, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.122.446/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade, examina pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia (Súmula 123/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, os 2 (dois) avisos de recebimento (AR) enviados para o endereço da promovida, no intervalo de 8 (oito) meses entre ambos, foram recebidos pela mesma pessoa que a recorrente afirma desconhecer. 5. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar inadmissível inovação. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.357.895/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019.)

No caso, a carta de citação com aviso de recebimento fora enviada, consoante admite o próprio banco recorrente, à agência de Cachoeiro de Itapemirim (Agência 115), situada na Rua 25 de Março, nº 15, Centro, tendo sido recebida pela gerente administrativa, Ana Paula Carletti Benevenuto.

Nesse cenário, não há razão para a declaração de nulidade processual, devendo o erro na indicação do documento de identidade da recebedora ser considerado mero equívoco que não compromete a validade do ato.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O apelado ajuizara a presente ação declaratória de
inexistência de relação jurídica
c/c indenização por danos materiais e morais alegando ser cliente da instituição financeira recorrente e que fora vítima de estelionatário digital, denominado golpe de engenharia social, realizado na forma de “vishing” (voice + phishing).

Confira-se a dinâmica dos fatos narrados na exordial:

[...] no dia 26/01/2022, o Autor recebeu em seu celular uma mensagem via SMS advinda do Banco Banestes com a informação de uma compra realizada na loja virtual de eletrodomésticos “FASTSHOP”, aprovada no seu cartão de crédito, no valor de R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais), às 14h15m, e caso não reconhecesse a transação era necessário entrar em contato com a Central de Atendimento pelo número “08005913288”.

A compra não havia sido realizada pelo Autor, assim, seguindo a orientação constante no corpo da mensagem, ligou para o referido telefone 0800, a fim de negar a titularidade da compra, cancelando-a e estornando o débito.

Ao conseguir contato, o atendente identificou-se como funcionário do Banco, e, em seguida, o Autor começou a relatar o que havia ocorrido, pedindo que cancelassem a compra e estornassem eventual valor.

O atendente informou que efetivaria o cancelamento da transação, mas, para tanto, advertiu que seria necessária prestar algumas informações. Desesperado em cancelar a falsa compra virtual, foi fornecendo os dados solicitados e obedecendo a todos os comandos que lhe foram passados, acreditando que tudo seria resolvido dentro da normalidade.

No entanto, após realizar todas as solicitações do atendente e finalizar a chamada telefônica, para sua surpresa, o Autor recebeu uma nova notificação do Banco informando que o empréstimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) supostamente solicitado havia sido liberado.

Ocorre que, logo em seguida a confirmação da liberação do empréstimo foram realizadas duas transações eletrônicas, sendo uma transferência no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e um PIX de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), para duas contas bancárias de titularidades distintas, de pessoas que o Autor não conhece e nem nunca ouviu falar, como demonstra o extrato.

Conforme se vê no print de tela abaixo, retirado do aplicativo do Autor, a conta para onde foi realizada a transferência bancária é de titularidade de Rodolpho Oliveira C. Barbosa, CPF 110.596.697-65, no Banco do Estado de SERGIPE - BANESE (21), enquanto o PIX de foi enviado para Rafael Rodrigues de Melo.

[...]

Irresignado, o Requerente imediatamente se dirigiu a agência do banco Réu onde possui sua conta, informou o ocorrido, tendo que trocar todas as suas senhas (conta, cartão e aplicativo de celular), bem como foi orientado por sua gerente a confeccionar um boletim de ocorrência e entregar na agência, para que pudessem apurar os fatos e tomarem as respectivas providências a respeito.

Assim ele procedeu, porém, após entregar o B.O. solicitado, o banco Requerido informou que nada poderia ser feito, pois as transações de transferência e PIX foram processadas eletronicamente com normalidade, mediante a obrigatória autenticação, por meio de código e dispositivo de segurança – o que definitivamente não foi feito pelo Requerente.

Logo, mesmo tendo cumprido todas as exigências feitas pelo Requerido para a apuração dos fatos e constatação da fraude, inclusive com o registro do Boletim de Ocorrência perante autoridade policial, o Autor se viu desassistido pelo banco Requerido, que sequer cogitou a possibilidade de investigar os fatos e cancelar o contrato de financiamento inserido ilegalmente na sua conta (contrato nº 0147- 50021-22-006714-00; produto nº 0090 0012- CREDIFÁCIL SERVIDOR PÚBLICO EST./MUNICIPAL-EFE).

[...]

Conforme se extrai dos documentos anexos, o referido empréstimo inserido em sua conta é de R$ 40.000,00, porém ao ser dividido em 60 parcelas de R$ 1.786,48 (hum mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), o débito alcançou a absurda quantia de R$ 107.188,80 (cento e sete mil cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos)! De acordo com as informações prestadas pelo Requerido ao Autor, as parcelas serão descontadas mensalmente da sua conta corrente, com início em 02/03/2022 e término em 01/02/2027, tendo sido pagas, até a presente data, as primeiras parcelas.”

Pois bem. É de conhecimento que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmara entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da Corte Superior, posteriormente, houve por bem ratificar referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, o banco recorrente sustenta estar caracterizado o fortuito externo, porquanto
“[a]o fazer contato com os cibercriminosos, o autor-apelado, ludibriado, forneceu informações essenciais para o acesso dos fraudadores. Tais dados são pessoais, intransferíveis e sigilosos, como o usuário e a senha de sua conta
. Resumindo, tais atitudes não podem ser caracterizadas como falha nos sistemas (site, internet banking ou aplicativos) ou na prestação de serviços da instituição financeira.”
(id 8822581)

Nada obstante, essa tese não convence, pois, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, assentara a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Nesse cenário, a mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor apelado no cancelamento de uma compra não reconhecida no cartão de crédito, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para realizar transferências incomuns, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 19.000,00, para contas bancárias situadas em ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

Não há, portanto, como sustentar a hipótese de fortuito externo, pelo que se mostra imperiosa a manutenção da sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego
provimento
.

V
ia de consequência,
majoro a verba honorária em
5
%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.